Tribunal: CARF
Processo: 10120.726899/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.726899/2011-42
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-011.783 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrentes
FORMULARIOS PILOTO EIRELI

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF N° 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N° 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO SEM RESCISÃO. INVIABILIDADE.
Não tendo havido rescisão do contrato de representação comercial autônoma,
não há que se falar em pagamento mensal e antecipado de indenização por
inexistente rescisão sem justa causa.
PENALIDADES.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449, DE 2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941, DE
2009. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Diante da Medida Provisória n° 449, convertida na Lei n° 11.941, de 2009,
cabe aplicar a retroatividade benigna a partir da comparação das multas
conexas por infrações relativas à apresentação de Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP (multas Código de Fundamento Legal - CFL 68, 69, 85 e 91) com a
multa por apresentar GFIP com incorreções ou omissões prevista no art. 32-A
da Lei n° 8.212, de 1991 (multa CFL 78).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, no AIOA Debcad no 37.338.882-9, aplicar a retroatividade
benigna a partir da comparação com a multa prevista no art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais
benéfica ao sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.726899/2011-42
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726899/2011-42

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
O presente processo envolve recurso de ofício e recurso voluntário (e-fls.
1576/1613), este interposto pela empresa em face de decisão (e-fls. 1547/1566) que cancelou o
AI n° 37.298.700-1 e manteve integralmente os AIs n° 37.338.882-9, n° 37.338.883-7 e n°
37.338.884-5, considerado, a teor do art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972, que o AI n°
37.338.884-5 estaria consolidado administrativamente por não ter sido impugnado.
Em 09/11/2011 (e-fls. 03, 12 e 13), foram cientificados ao contribuinte os
seguintes Autos de Infração – AI, constando o Relatório Fiscal consta das e-fls. 24/34:
AIOP n° 37.298.700-1 (e-fls. 03/11), a envolver a rubrica “10 Ret nota fiscal”
(levantamentos: CM - CESSAO MAO DE OBRA RETENCAO e CM2 - CESSAO
MAO DE OBRA RETENCAO) e competências 01/2007 a 12/2008;
AIOP n° 37.338.883-7 (e-fls. 13/23), a envolver a rubrica "1F Contrib indiv. e
14 C.ind/adm/aut" (levantamentos: CS - COMISSAO VENDAS PARTE
SEGURADO, CS2 - COMISSAO VENDAS PARTE SEGURADO, CV -
COMISSAO VENDAS PARTE EMPRESA e CV2 - COMISSAO VENDAS
PARTE EMPRESA) e competências 01/2007 a 12/2008; e
AIOA n° 37.338.882-9 (e-fls. 12) lavrado por ter a empresa apresentado o
documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n. 8.212, de 1991, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias nas competências 01/2007 a 11/2008, a infringir o art. 32, inciso
IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991, na redação da Lei n° 9.528, de 1997 (Código
de Fundamento Legal – CFL 68).
Diante desses AIs, a empresa desdobrou sua impugnação em três petições, cada
uma a atacar um AI em específico. A seguir, relaciono os tópicos suscitados nas petições em
tela:
(a) Impugnação ao AIOP n° 37.298.700-1 (e-fls. 651/659). Tempestividade da
Defesa. Divergência entre Relatório Fiscal e FLD. Comissões e indenização
na rescisão de representante comercial. Inexistência de cessão de mão-de-
obra. Simples. Pagamento integral.
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726899/2011-42

(b) Impugnação ao AIOP n° 37.338.883-7 (e-fls. 586/594). Tempestividade da
Defesa. Divergência entre Relatório Fiscal e FLD. Inexistência de cessão de
mão-de-obra. Pagamento integral. Comissões e indenização na rescisão de
representante comercial.
(c) Impugnação ao AIOA n° 37.338.882-9 (e-fls. 620/628). Tempestividade da
Defesa. Contradição no número do DEBCAD no Relatório Fiscal.
Irretroatividade. Revogação da lei a cominar a penalidade. Inexistência de
empregados. Ausência de intimação para a aplicação da retroatividade do art.
32-A da Lei n° 8.212, de 1991.
Em face da Informação Fiscal de e-fls. 696/697, do Despacho Decisório de e-fls.
701/703, do Discriminativo Analítico do Débito Retificado – DADR de e-fls. 706/701 e da
Informação Fiscal de e-fls. 712/713, o AIOP n° 883.338.883-7 foi retificado pela exclusão dos
levantamentos CS – Comissão Vendas Parte Segurado e CS2 - Comissão Vendas Parte
Segurado, e lavrado o AIOP n° 37.338.884-5 para abrigá-los, não havendo aumento e nem
diminuição do crédito e sim separação entre a parte descontada dos segurados e a parte empresa
(“separação do débito por tributo”).
Nesse contexto, foi emitido novo Relatório Fiscal (e-fls. 748/759) e a empresa
cientificada em 29/12/2011 (e-fls. 721, 730, 731, 739 e 818/819) do AIOP n° 37.338.884-5 a
veicular os levantamentos CS e CS2 (e-fls. 739/747), do AIOP n° 37.298.700-1 ( e-fls. 721/729)
e do AIOA n° 37.338.882-9 (e-fls. 730) e do AIOP n° 883.338.883-7 (e-fls. 731/738) retificado
pela exclusão dos levantamentos CS e CS2.
Por conseguinte, o AIOP n° 37.338.883-7 inicialmente lançado (e-fls. 13/23)
restou desdobrado da seguinte forma:
AIOP n° 37.338.883-7 (e-fls. 731/738), a envolver a rubrica "14 C.ind/adm/aut"
(levantamentos: CV - COMISSAO VENDAS PARTE EMPRESA e CV2 -
COMISSAO VENDAS PARTE EMPRESA) e competências 01/2007 a 12/2008;
e
AIOP n° 37.338.884-5 (e-fls. 739/747), a envolver a rubrica "1F Contrib indiv."
(levantamentos: CS - COMISSAO VENDAS PARTE SEGURADO e CS2 -
COMISSAO VENDAS PARTE SEGURADO) e competências 01/2007 a
12/2008; e
Diante disso, a empresa apresentou novas petições, cada uma a atacar um AI em
específico, excetuado o AIOP n° 37.338.884-5. A seguir, relaciono os tópicos suscitados nas
petições em tela:
(a) Impugnação ao AIOP n° 37.298.700-1 (e-fls. 1314/1325). Tempestividade da
Defesa. Informação Fiscal a gerar nulidade de todo o procedimento fiscal.
Cerceamento de defesa por falta de clareza do Auto de Infração. Divergência
do Relatório Anterior. Relatório atual sem oportunidade de manifestar.
Inexistência de cessão de mão-de-obra. Simples. Pagamento integral.
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726899/2011-42

(b) Impugnação ao AIOP n° 37.338.883-7 (e-fls. 1422/1431 e 1472/1481).
Tempestividade da Defesa. Da Informação Fiscal a gerar nulidade do
procedimento fiscal. Cerceamento de defesa por falta de clareza do Auto de
Infração. Nulidade por não ter o DEBCAD bis in idem pela não anulação do
DEBCAD anterior. Divergência do Relatório Anterior. Nulidade dos Autos
de Infração do comprot 10120-726.899/2011-42. Comissões e indenização na
rescisão de representante comercial. Base incorreta.
(c) Impugnação ao AIOA n° 37.338.882-9 (e-fls. 1372/1382). Tempestividade da
Defesa. Informação Fiscal a gerar nulidade de todo o procedimento fiscal.
Cerceamento de defesa por falta de clareza do Auto de Infração. Divergência
do Relatório Anterior. Relatório atual sem oportunidade de manifestar.
Irretroatividade. Revogação da lei a cominar a penalidade.
Diante das duas peças de defesa a se referirem ao AIOP n° 37.338.883-7 (e-fls.
1422/1431 e 1472/1481), o julgamento foi convertido em diligência para esclarecimentos (e-fls.
1528), tendo Informação Fiscal (e-fls. 1534/1538) esclarecido que se tratam de duas petições
recepcionadas em minutos distintos, mas a atacar o mesmo DEBCAD.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 1547/1566):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS POR CESSÃO DE MÃO DE OBRA
OPTANTE PELO SIMPLES. DESTAQUE DA RETENÇÃO NAS NOTAS FISCAIS.
DESOBRIGAÇÃO.
A empresa cedente de mão de obra optante pelo Simples está desobrigada de destacar,
em suas notas fiscais de serviço, a retenção de 11% do valor bruto destinado à
Seguridade Social em função de parecer aprovado por Ministro de Estado.
FERIMENTO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não se caracteriza o ferimento do princípio do contraditório e ampla defesa no caso de
substituição das peças que compõem o auto de infração, desde que tenham havido os
devidos esclarecimentos e ocorrido a reabertura do prazo para a manifestação do
contribuinte.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ASPECTO QUANTITATIVO. LANÇAMENTO
INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida aquela que
não tenha sido expressamente contestada pela impugnante.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte.
Acórdão
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, com a manutenção parcial do crédito tributário, nos
termos do Voto do relator.
Fl. 1624
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726899/2011-42

Nos termos da Portaria MF n.o 3 (DOU de 07/01/2008), recorre-se de ofício ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF). A exoneração do crédito
procedida por este Acórdão só será definitiva após o julgamento proferido no
Recurso de Ofício.
(...)
Voto (....)
Matéria não Impugnada
A impugnante não apresentou impugnação ao AIOP Debcad no 37.338.884-5. Como foi
apresentada em duplicidade a impugnação ao AIOP Debcad no 37.338.883-7, ambas de
mesmo teor, inclusive no tocante aos anexos, conforme fls. 1.422/1.471 e 1.472/1.521,
retornou-se o processo à unidade de origem para a verificação do ocorrido e as
correções cabíveis, se fosse o caso, tendo o auditor autuante se manifestado, concluindo
que:
- a empresa tornou ciência de todos os autos de infração - tanto os substitutos emitidos
pela necessidade de desmembramento, bem como os remanescentes;
- foram cumpridas as normas no que tange ao prazo para manifestação do contribuinte e
lhes foram prestados todos os esclarecimentos pertinentes;
- o contribuinte apresentou manifestação para os autos de infração, com a observação da
duplicidade de impugnação para o AIOP Debcad no 37.338.883-7.
Assim sendo, com a confirmação da não contestação do AIOP Debcad no 37.338.884-5,
essa autuação deve ser considerada matéria não impugnada, a teor do art. 17 do Decreto
no 70.235/72 (DOU de 07/03/1972), consolidando-se, administrativamente, o crédito
tributário a ele referente.
Conclusão:
Diante de todo o anteriormente exposto votamos pela procedência parcial das
impugnações com a manutenção parcial do crédito tributário exigido conforme o
resumo:
- Debcad no 37.297.700-1 (R$ 1.464.394,59): Exoneração integral do crédito tributário;
- Debcad no 37.338.882-9 (R$ 170.641,56): Manutenção integral do crédito tributário;
- Debcad no 37.338.883-7 (R$ 2.186.350,02): Manutenção integral do crédito tributário;
- Debcad no 37.338.884-5 (R$ 487.407,77): Manutenção integral do crédito tributário.
Considerando-se que o sujeito passivo não apresentou impugnação em relação ao
DEBCAD no 37.338.884-5, sendo tal matéria definitiva na esfera administrativa, nos termos do
art.17 do Decreto no 70.235/72, o órgão preparador acusa que o AIOP n° 37338.884-5 passou a
ser controlado pelo processo n° 10120.725415/2014-91 (e-fls. 1572).
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 04/07/2014 (e-fls. 1573/1574) e o
recurso voluntário (e-fls. 1576/1613) interposto em 31/07/2014 (e-fls. 1576), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Interpõe o recurso no prazo de 30 dias.
Fl. 1625
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726899/2011-42

(b) Impugnação total. As defesas foram apresentadas em duas oportunidades no
dia e em 08-12-2011 e 28-01-2012 e a bagunça foi tão grande que
impossibilitou totalmente a defesa e, para piorar a situação, o julgamento das
defesas foi conjunto e nem mesmo os julgadores entenderam que como o
DEBCAD 37.338.884-5 é desmembramento do DEBCAD 37.338.883-7 e
tendo sido este totalmente impugnado não há como se cogitar de matéria não
impugnada. Tendo em vista a grande confusão que se alastrou por este
processo necessário se faz transcrever os motivos de fato e de direito
correspondente a cada DEBCAD, bem como reiterar o que foi disposto em
cada defesa, requerendo que seja revisto por estar corte.
(b1) Impugnação ao AIOP n° 37.298.700-1: Tempestividade da Defesa.
Comunicado o lançamento em 09/11/2011, a defesa é tempestiva.
Divergência entre Relatório Fiscal e FLD. O item 28 do Relatório Fiscal
menciona o pagamento de comissões, mas o item 27 descreve o motivo do
lançamento como retenção de contribuições sobre cessão de mão de obra
(dele constando todos os DEBCADs, sendo o Relatório único) e no FLD fica
subentendido retenção pela tomadora de serviços mediante cessão de mão-de-
obra. Tais incongruências prejudicam a defesa, impondo-se a nulidade.
Comissões e indenização na rescisão de representante comercial. Não se
observou que as notas emitidas pelos representantes comerciais não são
contínuas, ignorando-se o teto de contribuição da parte do prestador, não se
podendo aplicar o limite na impugnante, e nem se deduziu o valor pago a
título de indenização de 1/12 (Lei n° 4.886/65, art. 27, j). Inexistência de
cessão de mão-de-obra. A impugnante arrendou seu parque fabril para a
Comercial de Aparas de Papel Vila Boa Ltda. Não houve cessão de mão-de-
obra, mas industrialização na modalidade de encomenda da industrialização.
Simples. A empresa que prestou serviço é optante pelo Simples, não sendo
cabível a retenção (Súmula STJ n° 425). Pagamento integral. Conforme
folhas da empresa que procedeu à industrialização, juntadas aos autos pela
fiscalização, não houve retenção e os encargos foram pagos na integralidade.
Logo, não há que se falar em não recolhimento, sob pena de tributar duas
vezes o mesmo fato gerador.
(b2) Impugnação ao AIOP n° 37.298.884-5: Tempestividade. Comunicado o
lançamento em 29/12/2011, a defesa é tempestiva. Informação Fiscal a gerar
nulidade de todo o procedimento fiscal. Não houve só desmembramento, mas
reformulação de todo o Relatório Fiscal, a escamotear os erros gravíssimos
anteriormente apontados, havendo ofensa ao contraditório e à ampla defesa
por não se ter anulado os anteriores Autos de Infração e se comunicado
apenas o desmembramento a dobra a tributação com base no mesmo fato
gerador, impondo-se a nulidade de todo o procedimento fiscal. Cerceamento
de defesa por falta de clareza do Auto de Infração. Ao não precisar a infração,
o Auto de Infração não atende ao art. 10, III, do Decreto n° 70.235, de 1972,
confusão que se intensifica pelo desdobramento de DEBCAD e abertura de
oportunidade para se manifestar apenas sobre o novo DEBCAD. Também não
há precisão e clareza por não se ter anulado o DEBCAD anterior no valor
cheio, a gerar bis in idem. Não sendo clara a descrição da infração na peça
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726899/2011-42

acusatória, bem como no relatório posterior a não reabrir prazo para
manifestação sobre as alterações havidas, impõe-se a nulidade de todos os
Autos de Infração, sem exceção. Divergência do Relatório anterior e da
modificação do número DEBCAD. O item 33 do Relatório Fiscal menciona o
pagamento de comissões, mas o item 27 descreve o motivo do lançamento
como retenção de contribuições sobre cessão de mão de obra (dele constando
todos os DEBCADs, sendo o Relatório único). O erro é gravíssimo e gera a
nulidade de todos os Autos de Infração por impossibilitar a defesa.
Comissões e indenização na rescisão de representante comercial. Não se
observou que as notas emitidas pelos representantes comerciais não são
contínuas, ignorando-se o teto de contribuição da parte do prestador, não se
podendo aplicar o limite na impugnante, e nem se deduziu o valor pago a
título de indenização de 1/12 (Lei n° 4.886/65, art. 27, j).
(b3) Impugnação ao AIOA n° 37.338.882-9. Tempestividade da Defesa.
Comunicado o lançamento em 09/11/2011, a defesa é tempestiva.
Contradição no número do DEBCAD no Relatório Fiscal. No item 27 do
Relatório Fiscal, há referência ao DEBCAD 37.338.882-9, mas no item 45 se
menciona o DEBCAD 37.298.697-8 Revogação da lei a cominar a
penalidade. Não há como prosperar o lançamento a aplicar o art. 32 da Lei n°
8.212, de 1991, revogado tacitamente, uma vez que a nova legislação retira a
obrigatoriedade de escrituração contábil para pessoa jurídica possibilitada a
optar pela modalidade de lucro presumido. Irretroatividade. A obrigação de
escrituração prevista no art. 32 inc. IV, da lei 8.212/91, avocada por
fundamentação legal da aplicação da penalidade, foi alterada pela lei 11.941
de 27/05/2009, não sendo aplicável legislação que criou obrigação posterior
e, além disso, não se pode aplicar a norma posterior mais severa a veicular
valor mínimo vigente na data da lavratura. Representação Fiscal para Fins
Penais. Por não estar obrigada a fazer a informação, frete a revogação do art.
32 da Lei n° 8.212, de 1991, não há que se falar em Representação Fiscal para
Fins Penais.
(b4) Impugnação ao AIOP n° 37.338.883-7. Tempestividade da Defesa.
Comunicado o lançamento em 09/11/2011, a defesa é tempestiva.
Divergência entre Relatório Fiscal e FLD. O item 33 do Relatório Fiscal
menciona retenção de contribuições sobre cessão de mão de obra, conduto o
item 27 descreve o motivo do lançamento como contribuições sobre
comissões de vendas e no FLD fica subentendido tratar-se de comissões sobre
vendas. Tais incongruências prejudicam a defesa, impondo-se a nulidade de
todos os autos de infração. Inexistência de cessão de mão-de-obra. A
impugnante arrendou seu parque fabril para a Comercial de Aparas de Papel
Vila Boa Ltda. Não houve cessão de mão-de-obra, mas industrialização na
modalidade de encomenda da industrialização. Simples. A empresa que
prestou serviço é optante pelo Simples, não sendo cabível a retenção (Súmula
STJ n° 425). Pagamento integral. Conforme folhas da empresa que procedeu
à industrialização, juntadas aos autos pela fiscalização, não houve retenção e
os encargos foram pagos na integralidade. Logo, não há que se falar em não
recolhimento, sob pena de tributar duas vezes o mesmo fato gerador.
Fl. 1627
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726899/2011-42

Comissões e indenização na rescisão de representante comercial. Não se
observou que as notas emitidas pelos representantes comerciais não são
contínuas, ignorando-se o teto de contribuição da parte do prestador, não se
podendo aplicar o limite na impugnante, e nem se deduziu o valor pago a
título de indenização de 1/12 (Lei n° 4.886/65, art. 27, j).
(c) Matéria não impugnada. O AIOP n° 37.338.884-5 foi devidamente impugnado
quando da apresentação da primeira impugnação em 08-12-2011. Não pode a
confusão feita pelo auditor-fiscal trazer prejuízos à recorrente, uma vez que a
matéria já estava impugnada nos autos e a única coisa que ocorreu foi o
desmembramento, mantendo incólume o valor e a motivação de tais
lançamentos. Pelo exposto requer que seja reformado o decisum que
consolidou o crédito por ausência de impugnação.
(d) Nulidade. Não apenas o AIOP n° 37.298.700-1 deve ser anulado, mas também
os demais Autos de Infração por ofensa aos princípios do contraditório e da
ampla defesa em face da grande imprecisão e confusão contida no Relatório
Fiscal a configurar erro material. Ao não precisar a infração, o Auto de
Infração não atende ao art. 10, III, do Decreto n° 70.235, de 1972, confusão
não aclarada pelo novo Relatório Fiscal por só ter o cunho de informar o
desdobramento de DEBCAD e abertura de oportunidade para se manifestar
apenas sobre o novo DEBCAD. A decisão recorrida afasta o cerceamento de
defesa sob a alegação de se ter informado verbalmente os motivos da
substituição, mas não consta dos autos nenhum documento comprovando a
entrega dos autos em substituição, não tendo sido os AIs entregues em
29/12/2011 assinados pela sócia Sra. Camila, contendo apenas a assinatura do
auditor-fiscal.
(d) AIOP n° 37.298.700-1. A decisão de primeiro grau deve ser mantida.
(f) AIOA n° 37.338.882-9. Informação verbal prestada pelo auditor-fiscal não
afasta o cerceamento de defesa, ainda mais não tendo a sócia assinado os
Autos de Infração, e os erros materiais e a falta de clareza viciam o Auto de
Infração por impedirem a compreensão do nele contido. Sobre o fato de não
ser aplicável a multa do art. 32 §5°, por ter infringido o dispôs no in. IV do
mesmo artigo, a recorrente reitera o disposto na impugnação, visando evitar
repetição desnecessária. O mesmo ocorre quanto ao desposto do fato típico
Art. 337-A. Inc. I do CP. Vez que apesar de ter fundamentado a decisão na
sumula 28 do CARF, sendo inaplicável norma revogada, afasta a incidência
de tipo penal disposto no art. 337-a, inc. I do CP.
(g) AIOP n° 37.338.883-7. Nesta como nas demais houve duas manifestações,
sendo que na primeira foram impugnados o débito de 2.673.75,79, portanto
restou impugnado também o valor de R$ 487.407, 77, contido na DEBCAD
37338.884-5. Quanto a preliminar de nulidade por cerceamento de direito de
defesa foi repetido o disposto no DEBCAD anterior. Portanto, a recorrente
reitera o disposto no tópico anterior. No tópico referente à Indenização de
1/12 avos do Art. 27, j, da Lei n° 4.886/65, foi indeferido sob a alegação de
que somente é devido quando da rescisão do contrato de representação.
Contudo por se tratar de particular o princípio da legalidade, refere-se a não
Fl. 1628
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726899/2011-42

fazer o que a lei proíbe, e na norma prevê o pagamento de 1/12 avos quando
da rescisão, contudo não veda que a representada pague 1/12 avos durante o
contrato de representação. Portanto deve ser reformada a decisão tendo em
vista que não foram deduzidos os valores constantes nas notas fiscais como
sendo oriundos da indenização de 1/12 avos. Reitera ainda disposto na
impugnação, requerendo que a mesma seja apreciada por este conselho.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Recurso de Ofício
Admissibilidade. O presidente da 17a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto recorreu de ofício (e-fls. 1548), com lastro na Portaria
MF no 3, de 3 de janeiro de 2008, a fixar valor de alçada de R$ 1.000.000,00. A decisão recorrida
cancelou o AIOP n° 37.298.700-1 no valor total de R$ 1.464.394,59. Logo, considerando a
inteligência da Súmula CARF n° 103, não resta ultrapassado o limite de alçada atualmente
vigente de R$ 15.000.000,00 (Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, art. 1°), impondo-se o
não conhecimento do recurso de ofício (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 34).
Recurso Voluntário
Admissibilidade. Diante da intimação em 04/07/2014 (e-fls. 1573/1574), o recurso
interposto em 31/07/2014 (e-fls. 1576) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Impugnação Total, Matéria não Impugnada e Delimitação da Lide. A recorrente
sustenta que impugnou também o AIOP n° 37.338.884-5, na medida em que apresentara defesa
contra o AIOP n° 37.338.883-7 antes da exclusão dos levantamentos CS e CS2 e lavratura do
AIOP n° 37.338.884-5 com tais levantamentos, tendo a Turma Julgadora de primeira instância
sido induzida a erro pela confusão criada pela autoridade lançadora ao acusar a ausência de
contestação e constituição definitiva do AIOP n° 37.338.884-5. O desdobramento, contudo,
significou cancelamento de parte do AIOP n° 37.338.883-7 e lavratura do novel AIOP n°
37.338.884-5, restando prejudicado o inconformismo dirigido à parcela cancelada do AIOP n°
37.338.883-7 e não apresentada impugnação contra o AIOP n° 37.338.884-5 (nas razões
recursais consta tópico a se referir a uma impugnação específica ao AIOP n° 37.338.884-5, mas
não se detecta tais alegações em peça de defesa), situação agravada considerando-se ter a
empresa adotado a sistemática de apresentar uma petição de impugnação específica para cada
Auto de Infração. Além disso, como o órgão preparador efetuou a formação de autos apartados
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 21, §1°), o AIOP n° 37.338.884-5 foi transferido para o
processo n° 10120.725415/2014-91, sendo as alegações a ele pertinentes estranhas ao objeto do
presente processo administrativo fiscal (processo original), restrito à lide atinente ao AIOP n°
37.338.883-7 (rubrica "14 C.ind/adm/aut" (levantamentos: CV - COMISSAO VENDAS PARTE
Fl. 1629
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726899/2011-42

EMPRESA e CV2 - COMISSAO VENDAS PARTE EMPRESA; competências 01/2007 a
12/2008) e ao AIOA n° 37.338.882-9, uma vez não conhecido o recurso de ofício relativo ao
AIOP n° 37.298.700-1.
Nulidade. O Relatório Fiscal de e-fls. 24/34 foi substituído pelo Relatório Fiscal
de e-fls. 748/759, logo, de plano, afastam-se as alegações a ter por lastro inconsistências
detectadas no Relatório Fiscal de e-fls. 24/34. O novo Relatório Fiscal, firmado em 29/12/2011
(e-fls. 759 e 1371), explicita os pressupostos de fato e de direito de todo os lançamentos, bem
como o conteúdo de cada um dos Autos de Infração emitidos na ação fiscal, tendo a empresa
tomado ciência novamente em 29/12/2011 (e-fls. 730 e 731) do AIOA n° 37.338.882-9 (e-fls.
730) e do AIOP n° 37.338.883-7 (e-fls. 731/738), este com a exclusão dos levantamentos CS e
CS2 (confrontar e-fls. 13/23 com as e-fls. 731/738). Além disso, o novo Relatório Fiscal
expressamente assevera o cabimento do exercício do direito de impugnar, não limitando tal
direito ao novel AIOP n° 37.338.884-5. Acrescente-as ainda que as folhas de rosto dos Autos de
Infração eram expressas sobre o direito de poder impugnar no prazo de 30 dias da ciência
efetuada pessoalmente em 29/12/2011 à sócia (e-fls. 730 e 731; estando acompanhadas do
relatório IPC – Instruções para o Contribuinte, e-fls. 746/747). Há semelhança entre a assinatura
lançada no campo “Assinatura do contribuinte sob ação fiscal/representante legal” ao lado da
data de 29/12/2011 das Folhas de Rosto dos Autos de Infração (e-fls. 730 e 731) com assinatura
da Sra. Camila constante de cópia de RG (e-fls. 567). Na via da Informação Fiscal de e-fls.
712/713, a explicitar o cancelamento de parte do AIOP n° 37.338.883-7 e a lavratura do AIOP n°
37.338.884-5, não consta a assinatura da Sra. Camila, contudo as próprias defesas carrearam aos
autos cópia do documento em questão (e-fls. 1408/1409) e a ele fazem referência. Por
conseguinte, não se vislumbra ofensa aos princípios do contraditório e da ampla devesa. Rejeita-
se a preliminar.
AIOP n° 37.298.700-1. O recurso de ofício não foi conhecido.
AIOA n° 37.338.882-9. A preliminar de nulidade já restou afastada. De fato,
temos de considerar a retroação da legislação mais benéfica advinda da Lei n° 11.941, de 2009.
Não há lide em relação à multa dos Autos de Infração de Obrigação Principal, limitando-se o
inconformismo da recorrente à multa constituída no AIOA CFL 68. O Parecer SEI N°
11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei
no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020,
estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa
moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do
art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991. Como decorrência lógica das premissas dessa interpretação,
as multas conexas por descumprimento de obrigações acessórias relativas à apresentação de
GFIP com incorreções ou omissões (multas CFL 68, 69 , 85 e 91 ) devem ser comparadas com a
multa do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, por
apresentação de GFIP com incorreções ou omissões (CFL 78), eis que por esta absorvidas.
Assim, o presente AIOA CFL 68 deve ser comparado como o AIOA CFL 78, previsto no art. 32-
A da Lei n° 8.212, de 1991, de modo a se verificar o cabimento da retroação de penalidade mais
benéfica, devendo se ponderar no cálculo eventuais AIOAs CFLs 69, 85 e 91 subsistentes.
Destaque-se ainda que as anistias dos arts. 49 da Lei n° 13.097, de 2015, e 1° da Lei n° 14.397,
de 2022, se referem à multa por atraso na entrega da GFIP e não à multa por apresentar GFIP
Fl. 1630
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.783 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.726899/2011-42

com incorreções ou omissões. Por fim, destaque-se que não cabe ao presente colegiado se
manifestar sobre Representação Fiscal para Fins Penais (Súmula CARF n° 28).
AIOP n° 37.338.883-7. A preliminar de nulidade já restou rejeitada. A recorrente
sustenta que a indenização de 1/12 avos do Art. 27, j, da Lei n° 4.886, de 1965, pode ser paga
mesmo antes da rescisão do contrato de representação, por não haver proibição legal a que se
pague 1/12 avos durante a vigência do contrato de representação comercial. Assim, sustenta a
incorreção da base de cálculo e pede que a impugnação seja novamente apreciada. De plano, o
argumento não prospera, pois a rescisão do contrato de representação comercial é pressuposto
para o pagamento da verba em questão, sendo evidente não se tratar de indenização por uma
rescisão inexistente. Em relação aos demais argumentos veiculados na impugnação e invocados
de forma genérica, temos de ponderar que o AIOP n° 37.338.883-7 se refere ao pagamento de
comissões por vendas, logo são impertinentes os argumentos de se houve cessão de mão-de-obra
ou arrendamento de parque fabril e industrialização por encomenda de empresa do Simples e se
esta empresa, Comercial de Aparas de Papel Vila Boa Ltda, já teria ou não pago as contribuições
incidentes sobre suas folhas de pagamento. Por fim, o argumento relativo a teto de contribuição
não se aplica às contribuições da empresa (patronal).
Conclusão
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso de Ofício e por CONHECER
do Recurso Voluntário, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO
PARCIAL para determinar o recálculo da multa do AIOA n° 37.338.882-9, aplicando-se a
retroatividade benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, se mais
benéfico ao sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1631
DF CARF MF
Original